Tribunal: TJES
Processo: 0030313-73.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030313-73.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JONEI PINTO VAZ
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0030313-73.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JONEI PINTO VAZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM LESÕES CORPORAIS GRAVES. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. OMISSÃO DE SOCORRO. CULPA GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jonei Pinto Vaz contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou, pela prática do crime previsto no art. 303, §§ 1º e 2º c/c art. 302, § 1º, incisos I e III, da Lei 9.503/97, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime semiaberto, e à proibição de obtenção da CNH por 10 meses e 26 dias. Consta dos autos que o apelante, sem possuir habilitação, conduzia veículo automotor quando colidiu com motocicleta, ocasionando lesões corporais graves nas vítimas e evadindo-se do local sem prestar socorro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de trânsito imputados; e (ii) estabelecer se a pena privativa de liberdade poderia ser substituída por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se comprovada por documentos oficiais, como boletim de ocorrência, laudos médicos e auto de infração de trânsito, todos corroborando a ocorrência do acidente e suas consequências lesivas.

A autoria é firmemente demonstrada por testemunhos coerentes e harmônicos das vítimas e do policial militar, que confirmam a imprudência do condutor, sua ausência de habilitação e a omissão de socorro após a colisão.

A sentença se encontra devidamente fundamentada quanto à dosimetria da pena, especialmente ao valor negativo das circunstâncias do crime, que evidenciam elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra cabível, uma vez que o apelante é reincidente em crime doloso e não reúne condições subjetivas favoráveis que justifiquem a concessão da medida alternativa.

A gravidade concreta do delito, aliada à conduta social e aos antecedentes do réu, justifica a manutenção da pena aplicada, dentro dos critérios da legalidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por crime de trânsito com lesão corporal grave e omissão de socorro é válida quando lastreada em prova material e testemunhal firme e harmônica.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias concretas extraídas dos autos.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo incabível quando ausentes condições subjetivas favoráveis e diante da gravidade concreta da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.503/97 (CTB), arts. 302, § 1º, I e III, e 303, §§ 1º e 2º; Código Penal, arts. 44 e 70.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 050170062488, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 06.10.2021, pub. 15.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0030313-73.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JONEI PINTO VAZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JONEI PINTO VAZ
em face de sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 303, § 1º e § 2º c/c 302, § 1º, inciso I e III, ambos da Lei 9.503/97, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime semiaberto, e proibição de se obter a CNH pelo prazo de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias.

Narra a inicial que, no dia 02 de março de 2019, por volta das 14h, na Rua Tenente Adilson, S/N, Soteco, Vila Velha-ES, o apelante, sem possuir permissão ou CNH para conduzir veículo automotor, conduzia o veículo Range Rover Placa LNA-5747, de forma imprudente, quando provocou colisão contra a motocicleta Yamaha XT660, placa MQP-9444, que era conduzida por Kaio Oliveira Spadetti e tinha, como passageira, Maria Ione Spadetti, os quais sofreram lesões corporais graves. Deflui da mesma peça que o apelante, após o acidente, não prestou socorro às vítimas, vez que se evadiu do local. Ao fim da instrução criminal, foi condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a absolvição por não ter concorrido para o acidente e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que se trata de crime culposo.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, requerendo o improvimento do recurso defensivo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso.

A materialidade do crime encontra-se claramente evidenciada no Boletim Unificado (fls. 06/09), no Exame de Alcoolemia (fl. 13), no Auto de Infração de Trânsito (fls. 15/17), nos Laudos Médicos das vítimas (fls. 30 e 35) e no Relatório de Investigação (fls. 36/39).

A autoria, por sua vez, está firmemente demonstrada pelas declarações prestadas em juízo pelas vítimas, as quais se mostram coerentes e harmônicas com o conjunto probatório.

O depoimento de Kaio Oliveira Spadetti é minucioso e descreve não apenas a dinâmica do acidente – colisão durante a realização de rotatória e fuga do condutor do veículo – mas também as graves consequências físicas e emocionais sofridas, tais como fratura exposta, internação hospitalar prolongada, sequelas motoras permanentes e necessidade de fisioterapia contínua.

Vítima e tio, Kaio Oliveira Spadetti, confirmou que o acusado bateu e saiu sem prestar socorro, que ficou internado por dois meses e faz fisioterapia até os dias atuais, sem conseguir mais dobrar o joelho ou andar de bicicleta.

Declarou, ainda, que sua tia também teve fratura na perna e que não consegue mais trabalhar em seu emprego anterior na construção civil.

A vítima Maria Ione Spadetti, tia de Kaio, confirmou a versão do sobrinho, detalhando as fraturas sofridas e as limitações funcionais que a impediram de retornar à sua atividade profissional de costureira.

Ambos confirmaram que estavam de capacete, o que descarta qualquer alegação de imprudência por parte das vítimas.

A vítima Maria Ione Spadetti relatou ter sofrido fraturas no fêmur em dois lugares, o que a impossibilitou de continuar trabalhando como costureira, profissão que exigia o uso da perna direita.

Reforçando a autoria delitiva, o depoimento do Policial Militar Patrick Sarmento Miranda, colhido em juízo sob o crivo do contraditório, revela que o acusado se evadiu do local do acidente, não possuía habilitação e, mesmo assim, dirigia o veículo envolvido.

O policial militar relatou que o motorista do veículo se evadiu do local, mas que conseguiu o contato dele posteriormente.

Afirmou, também, que o acusado não era habilitado e que o licenciamento do veículo estava atrasado.

A jurisprudência é pacífica quanto ao valor probatório e idoneidade dos depoimentos prestados em juízo por Agentes Policiais, especialmente quando congruentes com os demais elementos de prova e ausente qualquer motivo concreto para afastá-los.

Nesse sentido:

“
(...
). 2.
A respeito do depoimento da autoridade policial, constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
. Jurisprudência do STJ. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170062488, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)”
.

Não há nos autos qualquer elemento concreto capaz de desacreditar as declarações do agente da lei.

Adiante, busca a defesa a redução da pena para o patamar basal ante a alegada carência de fundamentação da pena-base.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a fundamentação da dosimetria da pena, ainda que sucinta, é válida quando lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, como no presente caso.

Como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça, a sentença valorou negativamente as circunstâncias do crime, demonstrando a gravidade concreta da conduta: o acusado, sem habilitação legal para dirigir, trafegava por via urbana e, após colidir com motocicleta que transportava duas pessoas resultando em lesões de natureza grave, evadiu-se do local sem prestar qualquer socorro, o que denota acentuada reprovabilidade da conduta.

O
quantum
aplicado na pena-base está dentro dos parâmetros legais e se justifica pelos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, não havendo qualquer vício que autorize a reforma da sentença.

No que concerne à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, trata-se de medida que depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Contudo, o apelante é reincidente em crime doloso, além de não apresentar circunstâncias subjetivas favoráveis como antecedentes, personalidade e conduta social que justifiquem a concessão da benesse.

No caso em apreço, o crime imputado não é de pequena gravidade, sendo um acidente de trânsito com lesões graves, causado por condutor sem habilitação, que se evadiu do local dos fatos sem prestar socorro às vítimas, em nítido confronto com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.